Tribunal: TJBA
Processo: 8007241-88.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8007241-88.2021.8.05.0113

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s): ENY BITTENCOURT

APELADO: JOSE BARBOSA FILHO

Advogado(s):JOSE BARBOSA FILHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA QUE
JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
.
PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E FINANCIAMENTO DE SALDO DEVEDOR.
FATURAS
PAGAS
. INADIMPLEMENTO POSTERIOR. LEGALI
DADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS INDEVIDOS.

SENTENÇA REFORMADA.

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
RECURSO
CONHECIDO

E
PROVIDO
.

1. Trata-se de
Ação de Indenização por Cobrança Indevida cumulada com Reparação por Danos morais
, fundada na alegação de que
houve a cobrança de dívida já quitada por parte da empresa Ré, tornando indevida a negativação do nome do Autor.
2.
A questão em discussão consiste em saber
se
(i)
o Banco
Ré
u
se desincumbiu do ônus de provar a relação contratual existente entre as partes e a inadimplência do consumidor
que legitima a sua inscrição nos cadastros de restrição ao crédito
e (
ii
) caso constatada a ilegalidade da cobrança,
o Autor
faz jus à indenização por danos morais
no montante fixado na
sentença.

3.
Parte ré que se desincumbiu do ônus de provar a existência do vínculo contratual e a regularidade da contratação, colacionando aos autos documentos que atestam a utilização
do
cartão de crédito
e o pagamento não integral das faturas, o que
evidencia a legalidade da cobrança. Disto
exsurge
que
a negativação do nome do Autor
decorre do exercício regular do direito da Ré, de modo que não há que se falar em
reparação
por danos morais
.

4. Recurso conhecido e provido
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8007241-88.2021.8.05.0113
, sendo Apelante
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

e Apelado

JOSE BARBOSA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
2024.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07